Tribunal: TJMT
Processo: 0006581-52.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006581-52.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (EMBARGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO PINTO - CPF: 907.310.261-87 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE FEDERISI - CPF: 586.442.969-49 (EMBARGANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA, PELO CORRETOR, DA APROXIMAÇÃO DAS PARTES E PARTICIPAÇÃO NAS TRATATIVAS E NEGOCIAÇÕES ATÉ CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM SUA SUBSTANCIAL MEDIAÇÃO (CC, ART. 725) – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ASSERTIVA GENÉRICA DE ÍNFIMA PARTICIPAÇÃO DO AUTOR

PARA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – TESE INÓCUA - SUFICIENTE E CORRETO COTEJO ANALÍTICO DAS PROVAS - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o direito à comissão depende da efetiva aproximação entre as partes contratantes, fruto do esforço do corretor, criando um vínculo negocial irretratável” (STJ – 3a Turma – REsp 1272932/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/09/2017, DJe 02/10/2017). 2. Se o conjunto probatório dos autos aponta claramente no sentido de que o autor aproximou as partes, esforçou-se para encontrar uma proposta de negociação que atendesse satisfatoriamente os interesses contrapostos e, para além de tudo isso, prestou diversos serviços burocráticos com documentação deve ser mantida sentença que condenou os réus ao pagamento da comissão por corretagem. 3. A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 4. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANDERSON ROGÉRIO PINTO e JOSE FEDERISI
contra o v. acórdão
da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível no
0006581-52.2013.8.11.0015
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes, para confirmar o acerto da r. sentença proferida
nos autos da “Ação de Cobrança de Corretagem”, ajuizada contra os apelantes/embargantes pelo apelado/embargado ANTÔNIO CLAUDINO DA ROCHA – considerando a existência de prova nos autos de que o autor/apelado efetivamente intermediou a venda da “Fazenda Aprasa”, de propriedade dos réus, tendo o autor figurado “como peça importante na negociação realizada entre as partes, na condição de intermediador da venda entabulada”, inclusive um dos réus “chegou a intervir por ele (autor), assumindo que o requerente era merecedor de uma gratificação”, e, embora o autor não seja corretor profissional, com registro do CRECI, tal circunstância não lhe retira o direito à comissão de corretagem, já que a falta de registro “não é óbice a impedir o intermediário de ver seu direito apreciado, uma vez que não seria necessária a exigência de qualificação profissional para mera aproximação negocial entre vendedor e comprador”, restando comprovada “a prestação de serviços, bem como o valor das comissões de corretagem, de modo que o ausência de registro no CRECI, não afeta o direito à remuneração pela corretagem realizada, sendo vedado o enriquecimento ilícito”, tendo ficado estabelecido que o valor da corretagem – R$ 2.106.000,00 – seria rateado entre os 06 corretores que atuaram no caso, fazendo o autor jus ao valor de R$ 351 mil, já tendo ele recebido o valor de R$ 200 mil, faltando, portanto, o montante de R$ 151 mil – julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 151 mil, com juros e correção monetária “da data do vencimento do última parcela do contrato, qual seja, 15 de abril de 2013”, devendo cada parte, porém, “arcar com os honorários de seus respectivo patrono, ao passo que as custas e despesas processuais serão divididas na proporção de 50% para cada
litigante” (cf. Id. no 149071181).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso “
quanto aos descontos que os corretores de imóveis sofreram em sua comissão em virtude de uma multa contratual e indenização absorvida pela SLC Agrícola comitente pagante da comissão
”, e todos os envolvidos na negociação anuíram com tal pacto, de modo que o embargado não pode agora obter vantagem financeira “
maior que os corretores que efetivamente contribuíram para a conclusão da venda da fazenda
”.

Alega que o acórdão também padece do vício de obscuridade “
quanto a quem competia o ônus da prova referente a comprovação da efetiva prestação de serviços de corretor, a qual supostamente foi desenvolvida a ponto de justificar receber quantia idêntica aos corretores que legalmente exercem a profissão que o autor alega ter desenvolvido
”; até mesmo porque, segundo reafirma, o autor/apelado/embargado “
apenas prestou auxilio na venda enquanto exercia o oficio de gerente da fazenda e ainda familiar do vendedor
”.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id no 150328670).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 151093678).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

(...)

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha no provimento parcial dos pedidos formulados pelo autor/apelado; a solução da controvérsia não depende simplesmente da resposta à pergunta acerca da existência de efetiva intermediação da autora/embargada na venda do imóvel do réu/embargante, em decorrência de contrato com autorização de venda, porque, instalada profunda discussão sobre a cronologia dos fatos e sua demonstração documental – exclusivamente pela exibição de cópias de e-mails enviados reciprocamente –, a pacificação da questão se condiciona à própria prova sobre a efetiva participação do autor/apelado na intermediação da venda da Fazenda Aprasa.

No caso, não há dúvida de que o autor teve real participação no negócio jurídico celebrado entre a empresa SLC Empreendimentos e Agricultura Ltda (compradora) e André Diniz Junqueira e Alberto Junqueira (vendedores), até porque, nas razões recursais os réus sequer negam esta participação, mas só criticam a atuação do autor dizendo que jamais houve intermediação relevante a ponto de se concluir que ele faz jus à divisão da comissão de corretagem.

O que se vê das tratativas via e-mail (cf. Id. no 118265012 e Id. no 118265013) é que foi o autor quem esteve encarregado de mostrar o imóvel aos interessados, indicar as coordenadas/limites, localização e demais informações solicitadas pelos pretensos compradores, documentos que corroboram as informações contidas no “Instrumento Particular de Autorização de Oferta para Venda de Imóvel Rural” (cf. Id. no 118265022 - pág. 5/7), que indicam expressamente o autor Antonio Claudino da Rocha Neto como “mediador” da venda.

(...)

E para assentar a efetiva participação do autor nas tratativas e negociações entre a compradora e os vendedores, os próprios apelantes afirmam que repassaram para ele, a título de “participação” o valor de R$ 200 mil, robustecendo a assertiva autoral de que o valor integral da comissão de corretagem paga aos dois corretores/apelantes, que ficaram responsáveis pelo pagamento dos demais, o que inclusive consta expressamente do “Parágrafo Sexto, Cláusula Segunda” do contrato de compra e venda (cf. Id. no 118265037 - pág. 6).

(...)

O cerne da questão é o disposto no art. 725 do Código Civil, que prevê remuneração do corretor quando “conseguido o resultado previsto no contrato de mediação”, e não a ressalva contida no art. 726 daquela lei, que afasta tal obrigação de pagamento quando “iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes” sem que haja contrato de “corretagem com exclusividade”, porque, com efeito, restou satisfatoriamente demonstrada a decisiva intervenção do autor para concretização do negócio jurídico.

Aliás, mesmo se assim não fosse, e se focalizássemos a questão sob a ótica do art. 726 do Código Civil, ainda assim a objeção defensiva não comportaria acolhimento, inclusive porque nem mesmo o autor/apelado diz que “iniciou e concluiu” as tratativas para venda da Fazenda Aprasa. O fato é que o autor aproximou as partes, esforçou-se para encontrar uma proposta de negociação que atendesse satisfatoriamente os interesses contrapostos e, para além de tudo isso, prestou diversos serviços burocráticos com documentação até a concretização do negócio.

Quanto ao valor, conquanto os apelantes digam que o valor recebido a título de corretagem é de R$ 1.812.000,00, o próprio contrato esclarece tal questão, já que conforme consta da supracitada cláusula segunda do contrato de compra e venda, o valor a título de remuneração pelo serviço de corretagem foi ajustado em R$ 2.106.000,00, e considerando que não há qualquer dissenso entre as partes quanto ao número de corretores envolvidos na avença, referido valor deve ser divido entre os seis participantes na intermediação, o que resulta no valor de R$ 351 mil para cada; porém, como o autor já recebeu R$ 200 mil, resta-lhe apenas o saldo remanescente de R$ 151 mil conforme corretamente consta da r. sentença.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do Banco/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão embargado, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023